Tribunal: TJSP
Processo: 1035302-43.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação revisional de contrato - pedidos não apreciados na sentença - invocação de resolução e precedente jurisprudencial sem a explicação de sua incidência ou não no caso concreto - julgamento "extra petita" - art. 489, §1o,I a V do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada, de ofício.